Tribunal: TJBA
Processo: 8062701-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062701-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: MONIQUE ELISABETE PEREIRA MOREIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, MAS PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. O STJ firmou o entendimento de que não existe conexão, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado da ação revisional e da busca e apreensão relativas ao bem objeto do mesmo contrato (REsp 1.093.695/RS, AgRg no Ag 452.281/RS, REsp 668.819/SP), não havendo, portanto, obrigatoriedade de julgamento conjunto de ação conexas/continentes, sendo possível a tramitação em separado das referidas ações, relativas ao bem objeto do mesmo contrato. A súmula 380 do STJ fixou entendimento no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. O entendimento de nossos pretórios consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, é obrigatório o deferimento da liminar na busca e apreensão, não bastando o ajuizamento de ação revisional para a impedir, uma vez que não existe conexão, senão mera prejudicialidade externa entre as ações, sendo possível a tramitação em separado da ação revisional e da busca e apreensão relativas ao bem objeto do mesmo contrato. Não há óbice, portanto, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Da leitura dos autos da ação revisional nº 8000433-44.2023.8.05.0001, ademais, observa-se que foi julgada improcedente, tendo este Tribunal, no exame da apelação interposta pela ora recorrida, mantido a sentença em todos os seus termos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8062701-40.2023.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, o Banco Volkswagen S/A e, como agravada, Monique Elisabete Pereira Moreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador (a) de Justiça